Tribunal: TJMT
Processo: 1006851-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006851-97.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (RECORRENTE), FLABIO DOS SANTOS LIRA - CPF: 061.289.181-07 (RECORRIDO), SERGIO VENTURA DE LIMA - CPF: 224.725.108-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE. CLÁUSULA “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação envolvendo contrato de compra e venda de veículo usado, no qual se discutiam restituição de valores referentes a reparos mecânicos e IPVA, aplicação de cláusula penal e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na compra e venda realizada entre as partes; (ii) verificar se houve comprovação, pela Reclamante, dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à restituição de valores referentes a reparos e IPVA; (iii) avaliar a validade da cláusula contratual de venda “no estado em que se encontra” diante de alegado vício oculto; e (iv) estabelecer se há suporte probatório suficiente para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a aquisição de veículo usado caracteriza relação de consumo à luz da teoria finalística e de sua vertente mitigada quando há vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira.

Compete à Reclamante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar documentos mínimos sobre a suposta restituição de valores relativos a reparos e IPVA.

O dever de sanar vício oculto decorre do art. 18 do CDC e não pode ser afastado por cláusula contratual que preveja venda “no estado em que se encontra”, a qual se considera abusiva e nula quando busca exonerar o fornecedor de responsabilidade por vício não aparente, nos termos do art. 51, I, do CDC.

A condenação por danos morais exige prova mínima do dano alegado, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, prova esta inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica decorrente de compra e venda de veículo usado configura relação de consumo, aplicando-se o CDC quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à alegada restituição de valores decorrentes de vício oculto.

É abusiva, nos termos do art. 51, I, do CDC, cláusula que pretende afastar a responsabilidade do fornecedor por vício oculto mediante a expressão “no estado em que se encontra”.

A indenização por danos morais exige prova mínima do dano alegado, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 18 e 51, I; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, §4o.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razões recursais a Reclamante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a relação de INSUMO e ausência de destinação final, a prevalência do Código Civil, o enriquecimento sem causa do recorrido, a exigibilidade da multa contratual por descumprimento e ocorrência de dano moral. Pugna ao final, a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões o recorrido rechaça o fundamento constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Não assiste razão à parte recorrente.

Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo.

Segundo consta na petição inicial, houve contrato firmado entre os litigantes para compra e venda de veículo usado, firmado em 04/06/2024 (id. 326293398), no valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). Narra que constou cláusula em que o Requerido se comprometeu ao pagamento de IPVA, que havia sido parcelado em 6 (seis) prestações, e, ainda restavam 5 (cinco) prestações de R$ 257,80. Discorre que constou que o comprador assumiu que realizou vistoria no veículo, estando o bem em perfeitas condições e cláusula penal em caso de descumprimento contratual, estipulada no importe de 20% (vinte por cento) do valor do bem. Informa que após a tradição do veículo, o Requerido interpelou a Parte Autora com reclamações e exigindo que o Autor efetuasse reparos no veículo, decorrente de vazamento de óleo.

Em sede de contestação o Requerido defende que a parte autora confirmou que o veículo estava revisado. Desse modo o negócio foi concretizado com o pagamento à vista. Portanto, o Requerido cumpriu com sua obrigação de pagar pelo bem adquirido. Argumenta que a própria Requerente se comprometeu a pagar os custos com os reparos do veículo.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado
dever de restituição material (reparo e IPVA)
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora. Isso porque, considerando a relação de consumo, tais pagamentos não configuram mera liberalidade ou ajuda ao requerido, mas sim o cumprimento da obrigação legal de sanar o vício oculto do produto, dever imposto pela legislação ao fornecedor, nos termos do artigo 18 do CDC.

No que tange a cláusula contratual que prevê a venda
“no estado em que se encontra”,
considera-se abusiva e nula de pleno direito quando se trata de vício não aparente, pois busca reduzir indevidamente a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 51, I, do CDC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025